Tribunal: TJPA
Processo: 0159138-50.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0159138-50.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: HELEN DO SOCORRO BITTENCOURT AZANCOT

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DECORRENTES DE MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO QUE PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA EXECUÇÃO. VALORES PRETÉRITOS EXPRESSAMENTE AFASTADOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À TESE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR DO JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DE OFÍCIO REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por servidora pública exonerada durante licença médica por gestação de alto risco. O Município sustentava a impossibilidade de cobrança de quaisquer valores provenientes do mandado de segurança e, alternativamente, o reconhecimento de que o valor devido a autora seria de R$ 36.684,63.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Município pode se insurgir contra a possibilidade de cobrança de parcelas vencidas após a impetração, quando a sentença já afastou a cobrança de valores pretéritos, limitando a execução às parcelas vincendas; (ii) a alegação de omissão quanto ao pedido alternativo da inicial, em montante inferior ao apurado pela contadoria judicial, que não foi impugnado pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há interesse recursal do Município quanto à vedação de cobrança de valores pretéritos à impetração, pois a sentença foi expressa ao afastar a possibilidade de execução dessas parcelas, restringindo a execução às parcelas vencidas no curso do mandado de segurança.

4. O Município pleiteou a improcedência total da execução, mas deixou de impugnar os cálculos apresentados pela contadoria judicial, mesmo após regularmente intimado, o que configura concordância tácita e impede reabertura da discussão.

5. Os embargos foram corretamente julgados improcedentes, já que todos os pedidos do embargante foram rejeitados. O Juízo apenas atuou de ofício para adequar o valor da execução, o que não caracteriza acolhimento parcial da pretensão.

6. De ofício. Matéria de ordem pública. A fixação de honorários por equidade fora das hipóteses legais deve ser afastada, conforme orientação fixada no Tema 1076 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida. De ofício, honorários de sucumbência reformados com fixação em 12% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, já considerada a sucumbência recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
. De ofício, honorários de sucumbência reformados com fixação em 12% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, já considerada a sucumbência recursal, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
oposto pelo recorrente contra
HELEN DO SOCORRO BITTENCOURT AZANCOT.

Em síntese da exordial, a Sra. Helen do Socorro impetrou mandado de segurança n.º 0020899-18.2006.8.14.0301, no dia 11/10/2006, relatando que era concursada no cargo de professora, sendo lotada nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental "ROTARY" e "BENVINDA DE FRANÇA MESSIAS".

Afirmou que engravidou e teve uma gestação de alto risco, motivo pelo qual precisou se afastar das atividades laborais. Dessa forma, protocolou o pedido na Secretaria Municipal de Educação, obtendo licença médica. Mesmo assim, a Administração Pública não computou às licenças médicas que justificariam as ausências da servidora, ocasionando a abertura do Processo Administrativo n.º 98/2006-SEMEC, que resultou na sua exoneração em 10/07/2006, com efeitos retroativos a 29/05/2006, data em que ainda se encontrava em licença médica até 29/08/2006.

Por conta disso, pleiteou em tutela antecipada a imediata reintegração ao cargo que anteriormente ocupava e no mérito, pugnou pela confirmação da liminar e a declaração de nulidade do referido processo administrativo, das portarias e dos decretos que ocasionaram a exoneração da servidora.

Em apreciação sumária dos autos no dia 28/05/2007, o Juízo
a quo
deferiu a referida liminar nos moldes da exordial. Posteriormente, em sentença, julgou procedente a demanda, confirmando a liminar. Tal entendimento fora ratificado em fase de recurso, o que culminou no trânsito em julgado da sentença no dia 06/08/2015.

A impetrante requereu o cumprimento de sentença para pleitear o valor de R$ 110.947,77 (cento e dez mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), referente às parcelas pretéritas de julho a setembro de 2006 e as vincendas de outubro 2006 até junho de 2007.

Após citado, o Município opôs Embargos à Execução n.º 0159138-50.2016.8.14.0301, para alegar a necessidade de pagamento somente das verbas vincendas, em razão de se tratar de cumprimento em mandado de segurança. Dessa forma, reconheceu tão somente o valor de R$ 36.684,63 (trinta e seis mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Para dirimir a controvérsia, o Juízo determinou no dia 23/02/2021 a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para que fosse contabilizado tão somente o período de 11/10/2006 até 14/06/2007, excluindo-se os honorários, ante o procedimento ser de Mandado de Segurança, bem como a aplicação de Juros de mora de 0,5% ao mês até 30/06/2009, após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança; correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até 30/06/2009 pela Taxa Referencial (TR), a partir de julho/2009 até 19/09/17; e pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) a partir de 20/09/17, data de julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947; e Termo inicial dos juros de mora: 11/12/2006.

Em resposta, a contadoria apresentou como cálculo o valor devido de R$ 42.289,99 (quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Posteriormente, o Juízo julgou improcedente a demanda e arbitrou honorários sucumbenciais em desfavor do Município por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Insatisfeito, o Município de Belém interpôs Apelação Cível para sustentar a impossibilidade de cobrança de valores pretéritos no mandado de segurança, por conseguinte, deveria ser reformado o julgado para que os embargos fossem julgados totalmente procedentes.

Sustentou ainda, a necessidade de ser reconhecido o valor devido como sendo de R$ 36.648,63 (trinta e seis mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção do julgado.

Instado a se manifestar, o
parquet
deixou de intervir, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, quanto ao argumento do apelante quanto a
impossibilidade de cobrança de valores pretéritos no mandado de segurança, vejo que falta ao recorrente o interesse de agir, uma vez que ficou claro desde o início da instrução dos embargos à execução, que o juízo não considerou os valores pretéritos a interposição do mandado de segurança para fins de condenação do Município, conforme se nota na decisão Id nº 32176903 – Pág 01. Vejamos:

"Conforme entendimento manifestado pelo próprio STF nos autos do RE 870947/SE, o âmbito de incidência do julgado proferido na ADIN 4425-DF LIMITASE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO, NÃO ABARCANDO, PORTANTO, O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DANO EFETIVO/AJUIZAMENTO DA DEMANDA E A CONDENAÇÃO, TEMA QUE AINDA SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO DA CORTE SUPREMA.

Dessa forma, permanece válida a aplicação do art. 1º -F da Lei 9.494/97 sobre o período compreendido entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação. Isto posto, determino a remessa dos autos ao Contador do Juízo para dirimir a controvérsia dos valores devido à(s) parte (s) exequente(s), observados os parâmetros ao norte mencionado.”

Da mesma forma a sentença (Id nº xxxx) foi clara ao afastar a possibilidade de cobrança das parcelas pretéritas, sem impeditivo para a cobrança das parcelas que se venceram o decorrer da ação. Transcrevo trecho da sentença:

É tese consolidada na jurisprudência pátria que o mandado de segurança não é consectária de ação de cobrança, como já sumulado pelo STF (súmula 269). Não há impeditivo, todavia, de cobrança de liminar concedida no mandamus, já que a proibição refere-se à período pretérito a impetração, enquanto a liminar lhe é posterior:

Logo, falta ao apelante nesse ponto interesse de agir, pois a sentença afastou completamente a possibilidade de cobrança de parcelas pretéritas, deixando claro a possibilidade de cobrança apenas das parcelas vincendas no decorrer da ação.

Também não assiste razão ao apelante quanto a alegação de não análise do pedido alternativo, durante a instrução dos embargos, intimado para apresentar manifestação quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, que eram superiores ao valor apontado no seu pedido alternativo como devido à autora, por duas vezes em situações diferente o Município quedou-se inerte e não apresentou manifestação no prazo legal, como demonstra a certidão Id nº 21323460 – Pág 01e

21323440

- Pág 1.

Ora, competia ao embargante no prazo legal, impugnar os cálculos apresentados pelo contador do juízo, demonstrando os motivos pelos quais entendia que deveria prevalecer o valor apontado na inicial, porém não o fez, de forma que não pode agora alegar a ausência de manifestação, considerando que assentiu com o valor quando deixou de impugná-lo no momento oportuno.

Assim, por óbvio os embargos de execução foram julgados improcedentes, primeiro, porque pugnaram pela improcedência total da execução, por entender indevido quaisquer valores, segundo, porque o valor apontado alternativamente, se mostrou aquém do valor encontrado pelo contador do juízo, o qual não foi impugnado no prazo legal pelo Município apelante.

Logo, resta evidente que durante a instrução dos embargos à execução, o juízo corrigiu o excesso de ofício, não podendo ser considerado que os embargos à execução foram parcialmente providos, uma vez que todos os pedidos do embargante foram desprovidos, tendo o juízo corrigido os excessos de ofício e oportunizado a manifestação das partes, possibilitando o prosseguimento da execução com os valores corretos.

Portanto, resta evidente que o Juízo
a quo
observou a legislação e a jurisprudência aplicável à época dos fatos, não havendo motivos para reforma da sentença.

Apenas quanto a sucumbência recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que a sentença merece reparo, considerando a impossibilidade de aplicação de honorários por equidade, fora das hipóteses do §8º, do art. 85 do CPC, conforme TEMA 1076.

Assim, considerando a sucumbência do Município de Belém, inclusive na fase recursal, arbitro honorários de 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico, nos termos do §3º, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que a sentença merece reparo, considerando a impossibilidade de aplicação de honorários por equidade, fora das hipóteses do §8º, do art. 85 do CPC, conforme TEMA 1076. Assim, considerando a sucumbência do Município de Belém, inclusive na fase recursal, arbitro honorários de 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico, nos termos do §3º, I, do CPC.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante a interposição de recurso, arbitro a sucumbência em desfavor do Município de Belém em percentuais mínimos sobre o valor atualizado da causa, observado o escalonamento, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do Código de Processo Civil. Desde já, majoro o primeiro inciso em 1% (um por cento), nos termos do §11º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 03/06/2025